Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726103-62.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS SILVA FUCHS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O apelado peticionou nos autos para requerer a imediata suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (ID 57778835). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990 (DJe de 23/2/2024, Tema 1.290), e por decisão posterior do Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 11/3/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, “de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” No caso, a demanda foi julgada improcedente e a controvérsia recursal a a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de o ônus da sucumbência ser invertido em face da instituição bancária. Portanto, a presente demanda não é alcançada pela decisão de suspensão nacional determinada pelo STF. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do apelado (Banco do Brasil S.A.). Brasília/DF, 11 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator